Tribunal: TJPA
Processo: 0012928-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012928-50.2018.8.14.0401

APELANTE: VALDECY DE LIMA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0012928-50.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
VALDECY DE LIMA MIRANDA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO ENERGIA ELÉTRICA
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. PREJUÍZO AVALIADO EM R$ 12.811,43.

VALOR ELEVADO. LESÃO EXPRESSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAL NEGATIVADA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0012928-50.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
VALDECY DE LIMA MIRANDA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
VALDECY DE LIMA MIRANDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §3º, do Código Penal (id nº.

6663212).

Consta na denúncia (id nº.

6663187), em resumo, que, no dia 07 de junho de 2018, na Travessa Angustura, nº. 2082, Bairro da Pedreira, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante por ter cometido furto de energia, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 155, §3º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal (id nº.

6663214).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

6663215).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

7265530).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O recorrente pleiteou sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que se aplicaria ao caso o princípio da insignificância, não havendo lesão significativa ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

Analisado os autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Como é sabido, o princípio da insignificância – corolário de princípios orientadores do Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
- incidirá sobre o fato que, embora formalmente, não é materialmente típico. Em outras palavras, embora a conduta delitiva se subsuma ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão ínfimo que não gera nenhum dano social e, por consequência, não reclama censura criminal.

Trata-se, então, de causa supralegal de excludente de tipicidade do crime que, com fulcro no artigo 386, inciso III
[1]
, do CP, resulta na absolvição do agente.

Ocorre que, para a correta aplicação do princípio em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido sob a relatoria do Min. Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus n. 84.412/SP
[2]
(DJ 19.11.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, restou incontroverso que a ação criminosa do apelante resultou em prejuízo no valor de R$ 12.811, 43 (doze mil, oitocentos e onze reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrativo juntado aos autos (6663205 - Pág. 2), quantia esta muito superior a 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato e que, a meu ver, não poderia ser reputada como insignificante e, nestes termos, configurar uma lesão inexpressiva ao bem jurídico patrimonial.

Nesse sentido, este Tribunal possui jurisprudência remansosa no sentido de que as circunstâncias do crime de furto de energia elétrica, mediante constatação que o imóvel periciado estava ligado diretamente na rede de baixa tensão da concessionária, através de um cabo elétrico, sem passar por qualquer equipamento de medição ou registro de consumo, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o Direito Penal
[3]
.

Portanto, rejeito a tese de absolvição por atipicidade material do fato.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, melhor sorte não assiste ao apelante.

Na dosimetria basilar, o Juízo
a quo
valorou negativamente apenas uma circunstância judicial para recrudescer a pena, qual seja, as circunstâncias do delito, sob o argumento de que a ligação clandestina não só era visível a qualquer pessoa que passasse pelo local, como também se situava em frente a uma das subestações da concessionária da energia elétrica, evidenciando a audácia e o destemor da ação delituosa, valoração esta que me parece razoável e apta a justificar o acréscimo do apenamento nos moldes realizado na sentença condenatória.

Ademais, ressalto que, segundo a jurisprudência sumulada desta corte,
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(Súmula nº. 23/TJPA
[4]
).

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

III - não constituir o fato infração penal;

[2]
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO-MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (STF - HC: 84412 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 19/10/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963).

[3]
EMENTA: PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÃ‰TRICA. 1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. - O STF já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012). No caso, as circunstâncias do crime de furto de energia elétrica, mediante constatação que o imÃ3vel periciado estava ligado diretamente na rede de baixa tensão da concessionária, através de um cabo elétrico, sem passar por qualquer equipamento de medição ou registro de consumo, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o Direito Penal. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. A tese de desclassificação do delito de furto para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado visto de acordo com a prova pericial, realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves e pelos representantes da CELPA, constataram que a Casa de Show Fazenda, encontrava-se diretamente ligada na rede de baixa tensão, caracterizando desvio de energia, no qual que já havia ocorrido, em momento anterior, durante fiscalização. 3. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - APR: 00124082720178140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/08/2021).

[4]
Súmula nº. 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(TJPA – 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 02/08/2022